Tribunal: STF
Processo: HC 97562
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. LIMINAR 
   INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DEFINITIVO 
   DO HABEAS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PREJUÍZO DO 
   PRESENTE HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 
1. A 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o 
   conhecimento de habeas corpus, por entender incabível o exame de 
   fundamentos ainda não apreciados definitivamente pelo órgão 
   judiciário apontado como coator, mormente quando o objeto foi 
   prejudicado pelo julgamento definitivo do habeas corpus impetrado 
   no Superior Tribunal de Justiça. 
2.  Superveniência de decisão 
   em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
3.	Incabível o 
   exame, per saltum, de fundamentos não apreciados pelo órgão 
   judiciário apontado como coator. Precedentes.
4.  Habeas corpus 
   prejudicado.